Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724392-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAO PEREIRA DA FONSECA ARAUJO IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES, JACQUELINE DIAS GONCALVES AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Karlos Eduardo de Souza Mares, advogado inscrito na OAB/DF n° 37.068 e outra, em favor de ADÃO PEREIRA DA FONSECA, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF que determinou e mantém medidas restritivas em seu desfavor no bojo do processo no 0710374-31.2025.8.07.0020, sob a alegação de que a medida é necessária para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Em suas razões, os impetrantes alegam que o paciente foi submetido a medida protetiva com afastamento do lar e proibição de aproximação em 1.000 metros da ofendida, sua ex-companheira e que tal medida o impediu de permanecer na própria residência e o afastou de seu local de trabalho, uma lanchonete que fica a cerca de 100 metros do imóvel. Alega que a ofendida já havia se mudado espontaneamente para outro imóvel antes do pedido de afastamento, o que descaracteriza a urgência e a contemporaneidade da medida, indicando que não havia qualquer percepção concreta de risco à integridade física ou psicológica da vítima naquele momento. Aponta contradições na narrativa da vítima e possível desvio de finalidade no uso da medida protetiva tendo em vista que a medida protetiva que afastou o paciente do imóvel que lhe servia de moradia foi deferida não com base em pedido inicial da ofendida, mas apenas em requerimento superveniente, formulado após os desentendimentos entre as partes se agravarem e a separação entre eles estar consolidada. Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da medida protetiva de afastamento do lar imposta ao paciente, ou subsidiariamente, a modulação desta medida para permitir o retorno do paciente ao imóvel residencial e/ou sua permanência no local de trabalho. No mérito, postula a concessão da ordem, confirmando-se a medida. É o Relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Com feito, o deferimento de tal medida se dá nos casos excepcionais em que há manifesta ofensa ao direito de ir e vir verificada a partir dos elementos colhidos da situação posta em exame o que não é, definitivamente, o caso dos autos. Como mencionado no relatório, os impetrantes afirmam que o paciente foi submetido a medida protetiva com afastamento do lar e proibição de aproximação em 1.000 metros da ofendida, sua ex-companheira e que tal medida o impediu de permanecer na própria residência e o afastou de seu local de trabalho, uma lanchonete que fica a cerca de 100 metros do imóvel, requerendo, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da medida protetiva de afastamento do lar imposta ao paciente, ou subsidiariamente, a modulação desta medida para permitir o retorno do paciente ao imóvel residencial e/ou sua permanência no local de trabalho. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante decisão do Juízo de origem (ID 73007030 fls. 04/07): “A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O seu art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No presente caso, a ofendida manteve relacionamento íntimo com o representado durante 2 (dois) e não possuem filhos menores frutos deste relacionamento. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima, que indica que sofreu agressões físicas e morais e os indícios de que tais agressões teriam sido oriundos de atos de violência de gênero praticados pelo representado. Extrai-se do depoimento da vítima que: “Relata que está casada com ADÃO PEREIRA DA FONSÊCA por cerca de dois anos e seis meses; Que não possuem filhos em comum; A declarante não possui filhos; Que ADÃO possui dois filhos de outro relacionamento, os quais já são maiores de idade; Que ADÃO não consome bebidas alcoólicas e não usa drogas; Que já foi agredida fisicamente e injuriada em outras ocasiões, mas é a primeira vez que registra ocorrência; Que o companheiro é muito nervoso e manipulador; Que apesar de nunca ter visto, sabe que ADÃO possui arma de fogo e esta arma estaria de posse de um cunhado dele; Que a casa em que residem é própria; Que depende financeiramente do companheiro; Com relação aos fatos ocorridos no dia 11/05/2025, relata que neste dia estava na casa da irmã preparando o almoço e resolveu ir em casa para buscar uma travessa, quando chegou em casa, presenciou várias coisas no meio da casa e ADÃO estava colocando as roupas dentro do carro e naquele momento soube que o companheiro tinha cedido a casa para um homem morar; Que nesse momento iniciou-se uma discussão e quando a declarante disse que não aceitava aquela situação, ADÃO a pegou pelos braços e começou a puxa-la para fora de casa, dizendo que ela não iria mais entrar e que era pra ela ir embora; A declarante disse que lutou, mas ADÃO a puxava e empurrava para fora de casa; Que durante a confusão o autor a chamou de "picareta" e a ameaçou dizendo: " se você for na delegacia, eu não tenho nada a perder e vou te procurar" Que devido aos puxões e empurrões, a declarante ficou com dores nos braços e alguns hematomas; Que vizinhos disseram que chamaram a polícia, mas nenhuma viatura compareceu no local; Que após a briga foi obrigada a morar na casa da irmã, pois foi colocada para fora da residência e ADÃO tomou a chave e passou para um homem, o qual está na residência”. Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, com base nos arts. 19 e 22, da Lei no 11.340/2006, aplico as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em face de OFENSOR: ADAO PEREIRA DA FONSECA: -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; -Proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tiktok, grindr, tinder, bumble, happn, umatch, inner circle, ourtime, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); Quanto aos demais pedidos, por ora, nego-lhes provimento, em virtude da insuficiência de elementos probatórios nos autos que comprovem a propriedade do imóvel em questão, bem como dos motivos que teriam levado o suposto ofensor a ceder sua posse para um terceiro. Entendo necessária a juntada de documentos complementares e informações mais robustas que permitam o adequado exame das questões postas (...)”. Nesse sentido, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento e pelos elementos do caso concreto, não havendo ilegalidade. Nesse contexto, numa análise prévia, verifica-se que os argumentos trazidos pelos impetrantes não são suficientes para se revogar a decisão atacada, mesmo porque o que se observa é que se travou uma discussão acerca da propriedade do imóvel onde as partes residiam, discussão essa que não pode se sobrepor à função social do domicílio conjugal e ao direito da mulher em situação de violência de se manter protegida e estabilizada em sua moradia habitual, conforme os princípios norteadores da Lei no 11.340/2006. Ademais, observa-se que, até o momento, o juízo de origem não teve oportunidade de ouvir as partes envolvidas, colher provas ou avaliar a manutenção, modificação ou revogação das medidas protetivas em face das inúmeras petições protocoladas pelas partes e pelos desdobramentos na origem onde se verifica, inclusive, que o próprio paciente chegou a celebrar contrato de locação do imóvel para impedir a recondução da vítima ao lar. Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator